Tribunal: TJBA
Processo: 8031252-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031252-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LETICIA SAMPAIO RIBEIRO COSTA e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO POR IDADE INFERIOR A 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RETESTE. LIMINAR DEFERIA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. RESP 1945851/CE (TEMA 1127). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Impetração de Mandado de Segurança visando à realização de Exame Supletivo para conclusão do ensino médio, negado em razão da idade inferior a 18 anos, o que estaria impedindo a matrícula do Impetrante em curso de nível superior. O direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, prevendo o art. 208, V, o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, sem limitação etária rígida, quando demonstrada a aptidão para o ensino superior. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou a ilegalidade da conclusão antecipada do ensino médio por menores de 18 anos via exames supletivos, porém modulou os efeitos da decisão para preservar situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores à data da publicação do acórdão. No caso em questão, aplicável a modulação dos efeitos em razão de decisão judicial favorável anterior à publicação do acórdão do STJ, com prova realizada. Concessão da segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para garantir o direito de realização do Exame Supletivo e expedição do respectivo certificado de conclusão de ensino médio. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031252-30.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LETICIA SAMPAIO RIBEIRO COSTA e outros e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR, CONFIRMANDO A SEGURANÇA nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça